Tribunal: STF
Processo: RE 1344100
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO STF QUANTO AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas que, em sede de embargos à execução, reputou correta a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado no valor devido pela União ao exequente nos presentes autos, dado que o crédito ainda não fora requisitado. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, o qual determinava a aplicação da TR. Deste modo, deve ser aplicado como fator de atualização monetária os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, mas na redação imposta pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, vigente antes da Lei 11.960/09. 3. Assim, se a Corte Suprema já expungiu, por inconstitucional, a redação do dispositivo que determinava a aplicação da TR, não é dado considerar sua aplicação para os cálculos nos processos que estão em andamento e em vias de expedição de precatório. 4. Por outro lado, não se pode olvidar a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Plenário do STF, em controle concentrado, a partir da publicação da ata de julgamento. Ademais, o STF findou modulando os efeitos do julgamento das mencionadas ADI's tão só quanto à correção monetária e aos juros incidentes sobre os precatórios já expedidos. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado” (fl. 3, e-doc. 33).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Salienta que “o acórdão vergastado, ao concluir pela possibilidade de se alterar a sistemática de cálculos do FUNDEF, atrai a propositura de ações judiciais por parte de todos os Municípios brasileiros” (fl. 4, e-dc. 56).
    Assevera que “o acordão recorrido, ao recusar aplicação do art. 100, § 12, da CF/88 (e por conseguinte, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009), mesmo tendo esse c. STF limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da CF/88” (fl. 15, e-doc. 56).
    Pede o “o provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, julgando-se integralmente procedentes os embargos à execução. Do contrário, requer seja aplicada a TR como índice de correção monetária bem como vedada a expedição de precatório em desacordo com a vinculação da verba para educação” (fls. 18-19, e-doc. 56).
    3. Em 12.11.2020, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região aplicou o Tema 810 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos critérios de correção monetária e admitiu o recurso extraordinário quanto à “provável violação ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal (discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública)” (e-doc. 79).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Na espécie, quanto aos critérios de correção monetária incidentes sobre os valores devidos, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 de repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:
     “O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. Sob o influxo de tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC” (fl. 2, e-doc. 79).
    Aplicado de forma correta o Tema 810 de repercussão geral pelo Tribunal de origem, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal quanto a essa matéria.
    6. A alegação de contrariedade ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    7. Este Supremo Tribunal não admite inovação, no recurso extraordinário, de matérias não debatidas nas instâncias ordinárias. Neste sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÕES DEDUZIDAS RELATIVAS AO MÉRITO. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES 1. O acórdão recorrido restringiu-se a verificar a inexistência dos pressupostos processuais de admissibilidade para o reexame necessário, razão pela qual não conheceu do mérito da demanda. Nesse caso, as pretensões deduzidas relativas ao mérito constituem inovação não permitida no recurso extraordinário. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 2. A admissão de qualquer recurso exige o atendimento de seus pressupostos processuais. O invocado dispositivo constitucional assegura ao jurisdicionado os meios, mas não vincula o conhecimento do recurso, que está adstrito ao preenchimento das formalidades prescritas na legislação processual que regula seu cabimento. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.803-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora